Tribunal: TJMT
Processo: 0002845-88.2016.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002845-88.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVAN SPESSATTO - CPF: 429.748.951-15 (APELANTE), TAMIRYS GOMES DA SILVA - CPF: 046.415.471-57 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), SERGIO MOACIR BONI - CPF: 598.866.689-20 (APELANTE), ACLETO ZENOR SPESSATO - CPF: 908.413.101-06 (APELANTE), JANETE SPESSATTO VARGAS - CPF: 415.312.561-04 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), SILVANIA SPESSATTO - CPF: 429.763.081-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Finalidade de rediscussão da matéria.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, mantendo a sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda de Imóvel Rural, para declarar a nulidade do negócio jurídico realizado pelos réus/embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por alegadamente não ter analisado os fundamentos trazidos pelos apelantes/embargantes nas razões recursais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, tendo o acórdão embargado abordado de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução do litígio, inclusive aquelas suscitadas nos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível o uso deste recurso para expressar mero inconformismo com o desfecho decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SILVAN SPESSATTO, SERGIO MOACIR BONI e ACLETO ZENOR SPESSATO
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº
1000218-13.2023.8.11.0041
interposto pelos embargantes, mantendo a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda de Imóvel Rural
” (Proc. nº 0002845-88.2016.8.11.0025), ajuizada contra os embargantes por JANETE SPESSATTO VARGAS e SILVANIA SPESSATTO DE SOUZA LEÃO, acolheu os pedidos iniciais, para declarar a “
nulidade do negócio jurídico celebrado entre Acleto Zenor Spessato, Silvan Spessatto e Sergio Moacir Boni
”, por entender que “
a compra e venda de imóvel específico antes da conclusão do inventário é vedada, como já visto, pela interpretação do artigo 1.791 em conjunto com as regras relativas ao condomínio, notadamente o que dispõe o artigo 1.314, parágrafo único
”. Além disso, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 224167699)
.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso, pois “
deixou de analisar matérias indispensáveis; ausencia de audiencia conciliatória, inexistencia do depoimento pessoal das Embargadas, análise da alteração da capacidade financeira da Embargada Janete Spessato Vargas, inexistencia de análise quanto a hipossuficiencia da Embargada Silvania Spessato de Souza Leão, prescrição dos direitos hereditários e posse dos Embargantes sem oposição das Embargadas e dos demais herdeiros à correta análise do direito pleiteado
”. Pedem, pois, sejam acolhidos com efeitos infringentes os declaratórios, a fim de que seja provido o apelo, subsidiariamente, “
seja escoimada as omissões/contradições atacadas, analisando-se as preliminares
” (cf. Id. nº 249672193).

Mesmo intimadas, as embargadas não ofereceram contrarrazões (cf. Id. nº 252156657).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, opostos por SILVAN SPESSATTO, SERGIO MOACIR BONI e ACLETO ZENOR SPESSATO contra o acórdão contido no Id. 248517155 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, para manter a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado, por entender que a compra e venda de imóvel específico antes da conclusão do inventário é vedada, como já visto, pela interpretação do artigo 1.791 em conjunto com as regras relativas ao condomínio, notadamente o que dispõe o artigo 1.314, parágrafo único.

Para tanto, os embargantes afirmam que o acórdão é omisso com relação a todas as preliminares arguidas no apelo e também ao fato de que os embargantes exerceram posse durante o “p
eríodo aproximado de 36 (trinta e seis) anos, sem oposição das embargadas e demais herdeiros, no imóvel objeto da demanda
”, isto é, o acórdão deixou de analisar todos os seus argumentos.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões, verifica-se do acórdão exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução jurídica adotada, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024